Tribunal: TJSP
Processo: 0064760-22.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REEXAME DA MATÉRIA - INADMISSIBILIDADE.

Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
Registro: 2020.0000155833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0064760-22.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante NICEIA APARECIDA CHERRY, é embargado
FUNDAÇÃO ITAÚ UNIBANCO - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FELIPE FERREIRA (Presidente) e VIANNA COTRIM.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0064760-22.2018.8.26.0100/50000
LDN/RS
EMBARGANTE: NICEIA APARECIDA CHERRY.
EMBARGADA:
FUNDAÇÃO
ITAÚ
UNIBANCO
-
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU: FERNANDO JOSÉ CÚNICO.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMENTA:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
REEXAME
DA
MATÉRIA
-
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios".
V O T O No 32.277

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0064760-22.2018.8.26.0100/50000
LDN/RS
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 176/182, ditado em ação revisional de
suplementação de aposentadoria, fundada em contrato de
previdência privada, em fase de cumprimento de sentença, sob
o pretexto de incorrer no vício da omissão.
Sustenta, em apertada síntese, a
embargante que a petição de reconsideração protocolada em
primeiro grau foi recebida como embargos de declaração, tanto
assim que o magistrado sanou a omissão apontada na
sentença, afigurando-se tempestivo, por isso, o recurso de
apelação interposto em 02/07/2019. Busca, daí, o acolhimento
dos
embargos
declaratórios,
emprestando-se-lhes
efeito
infringente.
Em face do caráter modificativo dos
embargos, determinei a intimação da parte adversa (art. 1.023,
§ 2o, do CPC), que se manifestou às fls. 10/11.
É o relatório.
A embargante pretende que esta E.
26a Câmara julgue novamente a questão, finalidade que os
embargos declaratórios evidentemente não têm.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0064760-22.2018.8.26.0100/50000
LDN/RS
Os
argumentos
colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, não conhecido do
recurso em razão de sua intempestividade (cf. fls. 176/182).
Na
verdade,
a
r.
decisão
monocrática (fl. 158) não recebeu a petição de reconsideração,
apresentada pela embargante, como embargos de declaração,
limitando-se o magistrado a indeferir o pedido de intimação da
executada para realizar novo pagamento.
A isso acresça-se que a parte deve
deduzir sua pretensão em juízo de forma clara, o que não
ocorreu na hipótese, pois incumbia à embargante opor
unicamente os embargos de declaração e não formular pedido
alternativo de reconsideração da sentença, sem nenhum
amparo em face da sistemática processual vigente.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0064760-22.2018.8.26.0100/50000
LDN/RS
Logo, considerando que o pedido
de reconsideração não interrompe e tampouco suspende o
prazo recursal, o reconhecimento da intempestividade da
apelação era mesmo de rigor.
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial omisso,
mesmo porque a omissão de que fala a lei diz respeito a ponto
que deveria ter sido decidido e não o foi de modo a tornar
inexequível o julgado; vale dizer, não basta a omissão sobre
argumento da parte, notadamente se não tiver aptidão para
provocar a inversão do resultado do julgamento.

Além disso, o E. Superior Tribunal
de Justiça já deixou pontificado que não constitui omissão o
modo como, do ponto de vista da parte, o acórdão deveria ter
decidido (EDcl. no AgRg. no AREsp. no 466.415/RJ, Rel. Min.
Marga Tessler (Juíza Federal convocada do TRF 4a Região).
Descabe, portanto, reconhecer o
vício apontado uma vez que os fundamentos em que se apoiou
o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de
maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo
mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da
embargante.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0064760-22.2018.8.26.0100/50000
LDN/RS
Se as conclusões obtidas não são
aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
nos 2045981-96.2015.8.26.0000/50000 e
2062636-46.2015.8.26.0000/50000,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).
A
excepcionalidade
do
efeito

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0064760-22.2018.8.26.0100/50000
LDN/RS
infringente dos embargos de declaração não se confunde com
a irresignação do vencido na medida em que não cabe
transformar os embargos declaratórios em instrumento jurídico
destinado à reapreciação da lide, sob pena de ganhar feições e
ressonâncias que não lhe são próprias ou inerentes à sua
natureza.
A esse propósito, cabe ressaltar
que a alteração do julgado, em sede de embargos
declaratórios, tem sido admitida, excepcionalmente, por
algumas decisões quando houver no acórdão contradição entre
o fundamento e o decisum ou em caso de manifesto erro
material (situação aqui não entrevista), cujo reconhecimento
não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na
decisão embargada (STJ, Agravo de Instrumento no 113.402,
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).
Permito-me
transcrever
o
ensinamento dos Professores Gilson Delgado Miranda e
Patrícia Miranda Pizzol, verbis:
“Não têm os embargos de declaração, em termos gerais,
efeitos infringentes. Indistintamente, seja em relação às
decisões de primeiro grau ou às de segunda instância, os
embargos devem ser usados para que o juiz ou o tribunal,
conforme o caso, emita um provimento integrativo-

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0064760-22.2018.8.26.0100/50000
LDN/RS
retificador, que tenha assim o condão de afastar a
obscuridade, a contradição ou a omissão existente no
julgado. Desta feita, não pode, em tese, o julgador, quando
do julgamento dos embargos, reexaminar a causa,
porquanto
a
decisão,
uma
vez
proferida,
torna-se
irretratável, nos moldes do princípio expressamente
insculpido no art. 463 do CPC. (...) Em razão disso, força
concluir: não pode ser alterada a decisão, a par da
alegação de evidente erro de julgamento. Nessa esteira, a
parte prejudicada deverá se valer dos meios recursais
próprios, pedindo ao juízo hierarquicamente superior a
reforma, modificação, alteração ou anulação do julgado ”1.
Embora não se desconheça que, há
muito, doutrina e jurisprudência admitem exceções à regra que
veda o efeito infringente aos declaratórios, já que, por vezes,
suprir a omissão ou eliminar a contradição, excepcionalmente,
causam modificação do conteúdo do julgado, trata-se de efeito
secundário do acolhimento dos embargos e não efeito
inicial, como pretende a embargante.
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
1 Processo Civil Recursos, São Paulo: Editora Atlas S/A., 2002, p.104/105.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO 26a CÂMARA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No
0064760-22.2018.8.26.0100/50000
LDN/RS
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica